Tribunal: TJDFT
Processo: 0752664-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752664-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repetição de indébito referente a valor pago a maior, no 0735468-38.2025.8.07.0001 (Id 255917255 dos autos de origem), ajuizada por FRANKLIN MONDADORI MERIDA em desfavor de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, nos seguintes termos: “Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à existência dos defeitos e problemas narrados na inicial e descritos no laudo técnico, relativos especificamente à unidade de propriedade da autora. Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão da parte autora no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Tratando-se de relação de consumo, a Lei permite a facilitação da defesa ao Consumidor quando presente dois requisitos, não cumulativos: verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. Entretanto, no caso da presente demanda, não vislumbro a existência de hipossuficiência técnica do autor a fim de deferir a inversão do ônus da prova, uma vez que eventual prova técnica pode ser produzida nos autos. Ante o exposto, tenho que o ônus da prova recaia sobre a parte a parte autora, diante da impugnação específica do réu ao laudo técnico elaborado de forma unilateral. Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se.” A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a inversão do ônus da prova é crucial para o equilíbrio processual e ao acesso à justiça; (ii) a verossimilhança da alegação está relacionada aos vícios construtivos constatados em laudo técnico por ela produzido; (iii) a hipossuficiência técnica e financeira decorre do fato de que se trata de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida e de que será obrigada a custear por novo laudo técnico; (iv) o fato de a construtora ter impugnado o laudo técnico atrairia para ela o ônus de provar a inexistência do direito alegado pela autora; (v) a decisão se mostra obscura e contraditória, pois a inversão deveria ser automática conforme art. 14, § 1o, do CDC; (vi) deve ser aplicado o entendimento do REsp 2097352/SP. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 245641100 dos autos de origem (art. 98, § 1o, inc. I, CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ressalte-se que, por não se tratar de fase de cumprimento de sentença, mas de conhecimento, a questão poderá ser passível de alegação em preliminar apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Contudo, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, o agravante discorda da manutenção da distribuição estática do ônus da prova por entender presentes a verossimilhança da alegação, a hipossuficiência técnica e financeira, estando contraditória e obscura a decisão que reconhece a observância do Código de Defesa do Consumidor e não inverte o ônus da prova. Como se pode observar, não houve o deferimento de inversão do ônus da prova como prevê o inc. XI do art. 1.015 do CPC, de modo que a decisão agravada não é hipótese de cabimento do recurso. Por outro lado, constata-se que a parte recorrente nada declinou que caracterize a urgência a que se refere o Tema Repetitivo 988 do STJ, cuja análise se dá, principalmente, sob a ótica da utilidade ou não da arguição em momento futuro, levando-se em conta a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais produzidos, de modo a impedir que se imponha ao processo eventual retrocesso indesejado ou situação jurídica que não possa ser corrigida no futuro, o que não é a hipótese dos autos. Consigne-se, por fim, que as alegações de contradição e obscuridade deveriam ter sido objeto de eventual oposição de embargos de declaração, não sendo passíveis de correção em sede de Agravo de Instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital